Tribunal: TJDFT
Processo: 0751903-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Contratos de empréstimo pessoal. Mútuo. Prestação. Implantação em conta corrente. Previsão contratual. Débito automático. Autorização. Revogação. Direito potestativo assegurado ao mutuário. Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional. Resoluções antecedentes. Corroboração. Condição para a manifestação. Interpretação sistemática do normativo. Condição reservada quando endereçada a postulação ao banco depositário, na dicção normativa. Inexistência quando endereçada ao banco destinatário do mútuo (Resolução no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput). Observância do normatizado. Imperativo inerente ao estado de direito. Normatização editada pela autoridade monetária. Contratos bancários. Sujeição às prescrições inerentes ao direito obrigacional e à regulação especial disposta pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional. Desconsideração do convencionado. Insubsistência. Cláusula ínsita à espécie contratual, ainda que não contemplada expressamente no instrumento. Decorrência da salvaguarda imposta pela autoridade competente. Inexistência de intervenção na autonomia privada e liberdade econômica. Pedido de suspensão. Desconsideração pelo mutuante. Asseguração imperativa. Preliminar. Apelação. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e Fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de obrigação de fazer aviada por consumidora em desfavor da casa bancária com a qual mantém relacionamento, julgara improcedente a pretensão autoral, destinada à cominação, ao banco, da obrigação de fazer concernente à suspensão dos descontos automáticos na conta corrente da mutuária, decorrentes de contratos de mútuo que celebraram, em virtude da revogação de autorização de débito em conta que apresentara.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de se assegurar ao titular de conta bancária o direito de cancelar a autorização de descontos em conta corrente concedida e estampada no instrumento contratual firmado, interrompendo os descontos que mensalmente são realizados pela instituição bancária diretamente dos ativos depositados em nome da mutuária, provenientes das prestações originárias dos contratos de mútuos celebrados entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo, e legitimando que lhe seja dado conhecimento (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato de empréstimo bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios.
5. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria.
6. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na Resolução BACEN no 4.790/2020 enseja a certeza de que ao titular da conta e detentor da condição de mutuário é resguardado o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o).
7. Segundo a regulação normativa, somente quando a pretensão de cancelamento de autorização de débito automático é endereçada ao banco depositário, ou seja, à instituição financeira detentora da conta a ser debitada, subsiste a condição de que deverá assinalar o correntista/mutuário que não reconhece a autorização, não se aplicando essa condição quando endereçada ao banco destinatário do pagamento, ou seja, à instituição destinatária dos recursos decorrentes dos débitos em conta ou detentora da conta que os receberá, diferenciação claramente delineada pelo normativo ao definir, inclusive, instituição depositária e instituição destinatária (Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput).
8. Detendo a instituição financeira a posição de destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento de autorização de débito automático manifestado formalmente pelo correntista/mutuário não está subordinado a nenhuma condição, sequer à subsistência de previsão contratual, devendo ser necessariamente assentida e acolhida pelo banco, pois encerra direito assegurado ao cliente, não estando, nessa situação, submetido a nenhuma condição.
9. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - “débito automático” -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados.
10. Inexistente controvérsia acerca da natureza do ato disposto em resolução editada pela autoridade monetária, que encerra normativo lato sensu e de ordem secundária, exsurge inviável que seja placitada a criação de situação de distinção com espeque na essência secundária da normatização e no argumento de impossibilidade de sobreposição ao convencionado em decorrência do princípio da força obrigatória inerente ao contrato, porquanto, estando o contrato bancário sujeito à regulação especial, a par das demais prescrições inerentes ao direito obrigacional, encontra-se subordinado ao disposto pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional.
11. A par de ressoar intuitivo, emerge inviável que qualquer entidade integrante do sistema financeiro nacional descumpra os atos editados pela autoridade monetária e reguladora do sistema, inserindo, inclusive, disposição contrária ao regulado nos contratos firmados com a correlata clientela, sob pena de infringência e sujeição às penalidades administrativas estabelecidas, dado que, defronte ambiente de serviço autorizado pelo poder público, a atividade bancária afigura-se dependente de autorização e sujeita à supervisão da autoridade monetária.
12. Diante da regulação à qual estão sujeitos a atividade bancária e os próprios contratos bancários, a manifestação do correntista no sentido de suspender os descontos automáticos implantados em sua conta corrente para realização de obrigações decorrentes de empréstimo que convencionara, conquanto contratualmente previstas, encerra simples manifestação do direito potestativo que lhe é assegurado e aplicação de cláusula ínsita ao contrato bancário, pois derivada de regulação editada pela autoridade competente para impor essa salvaguarda, afastando situação de desconsideração do contratado, intervenção sobre a autonomia privada ou vulneração da boa-fé objetiva ao ser realizada a manifestação volitiva.
13. Subsistente a previsão, na resolução editada pela autoridade monetária nacional, da possibilidade de revogação de autorização de débito automático, aludida faculdade, ainda que não contemplada explicitamente no instrumento contratual, está incorporada ao instrumento negocial que materializa o mútuo bancário, pois cláusula ínsita ao convencionado, de sorte que o manejo da salvaguarda encerra direito potestativo resguardado ao correntista, ínsito ao negócio bancário, tornando inviável que a casa bancária se recuse a assentir com a manifestação, e, recusando-se, sujeita-se à intervenção judicial como forma de ser assegurada eficácia à previsão.
IV. Dispositivo
14. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.